Tribunal: STJ
Processo: 2057840-94.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910048 - SP(2025/0131259-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ENEAS STRUMIELLO
ADVOGADOS
: CAIO DI STASI ALFREDO - SP347696
MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
MARCUS VINICIUS GUEDES BERTI - SP353360
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
DANIEL DE SOUZA - SP150587
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
AGRAVO EM
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 908, caput e §2o, e 909
do CPC, por incidência da Súmula 7 do STJ, e por ausência de cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial;
2. A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial, em que se discutiu
levantamento de valores e a inexistência de concurso de credores em razão de
penhora no rosto dos autos;
3. A Corte de origem manteve a decisão e negou provimento ao agravo de
instrumento; embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para
sanar erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão negou a preferência do
crédito trabalhista ao reconhecer inexistência de concurso de credores e prioridade
por anterioridade da penhora; (ii) saber se houve afronta à distribuição e entrega do
dinheiro conforme preferências legais do
do CPC; (iii) saber se a penhora
art. 909
no rosto dos autos não gera preferência e se a execução singular dispensaria
coincidência de penhora; e (iv) saber se houve divergência jurisprudencial quanto
à prevalência do crédito trabalhista independentemente da data de registro das
penhoras.
Documento eletrônico VDA54869513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a29c1075-a34a-41ef-83aa-425b21286ffe

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo não foi conhecido por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, por
analogia, a Súmula n. 182 do STJ, à luz do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ;
6. Constatou-se que a parte agravante não enfrentou, de forma efetiva e específica,
o fundamento relativo à ausência de demonstração de violação dos arts. 908, caput
e §2o, e 909 do CPC, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ e impede o
conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em
Tese de julgamento:
recurso especial não ataca, de modo específico, todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial”.
cpc, arts. 908, §2o, 909, 932, III; ristj,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro João Otávio
13/6/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a29c1075-a34a-41ef-83aa-425b21286ffe

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910048 - SP(2025/0131259-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ENEAS STRUMIELLO
ADVOGADOS
: CAIO DI STASI ALFREDO - SP347696
MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
MARCUS VINICIUS GUEDES BERTI - SP353360
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
DANIEL DE SOUZA - SP150587
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
AGRAVO EM
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 908, caput e §2o, e 909
do CPC, por incidência da Súmula 7 do STJ, e por ausência de cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial;
2. A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial, em que se discutiu
levantamento de valores e a inexistência de concurso de credores em razão de
penhora no rosto dos autos;
3. A Corte de origem manteve a decisão e negou provimento ao agravo de
instrumento; embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para
sanar erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão negou a preferência do
crédito trabalhista ao reconhecer inexistência de concurso de credores e prioridade
por anterioridade da penhora; (ii) saber se houve afronta à distribuição e entrega do
dinheiro conforme preferências legais do
do CPC; (iii) saber se a penhora
art. 909
no rosto dos autos não gera preferência e se a execução singular dispensaria
coincidência de penhora; e (iv) saber se houve divergência jurisprudencial quanto
à prevalência do crédito trabalhista independentemente da data de registro das
penhoras.
Documento eletrônico VDA54539437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:44
Código de Controle do Documento: e86867a3-0491-406a-9ffc-a643c394eb2b

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo não foi conhecido por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, por
analogia, a Súmula n. 182 do STJ, à luz do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ;
6. Constatou-se que a parte agravante não enfrentou, de forma efetiva e específica,
o fundamento relativo à ausência de demonstração de violação dos arts. 908, caput
e §2o, e 909 do CPC, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ e impede o
conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em
Tese de julgamento:
recurso especial não ataca, de modo específico, todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial”.
cpc, arts. 908, §2o, 909, 932, III; ristj,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro João Otávio
13/6/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ENÉAS
STRUMIELLO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração da violação do
e §2o, do Código de Processo Civil e
art. 908, caput
do
do Código de Processo Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, e
art. 909
por ausência de cotejo analítico para a demonstração do dissídio jurisprudencial
(fls. 106-108).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 121-129.
Documento eletrônico VDA54539437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:44
Código de Controle do Documento: e86867a3-0491-406a-9ffc-a643c394eb2b

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 40):
Execução de título extrajudicial Decisão que rejeitou o pedido do ora
agravante de levantamento dos valores penhorados em conta bancária da executada
Penhora no rosto dos autos da execução de origem, ajuizada pelo banco agravado,
em decorrência de crédito trabalhista pertencente ao agravante Ausência de
concurso de credores De acordo com entendimento do C. STJ, na execução singular,
só há concurso de credores quando há coincidência de penhora, ou seja, quando os
credores penhoram o mesmo bem Inexistência de comprovação de penhora do
mesmo bem Não configuração de concurso de credores Crédito da execução de
origem que deve ser satisfeito primeiro, para então discutir a preferência dos demais
credores Decisão mantida Recurso improvido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
54):
Embargos de declaração Acórdão Alegação de conter erro material Ocorrência
Origem dos valores vinculados à conta judicial da execução, que são provenientes
da penhora efetivada pelo embargado no rosto dos autos da reclamação trabalhista,
tramitada perante à 65a Vara do Trabalho de São Paulo e não da conta bancária da
parte executada Erro material sanado, sem alterar o decreto de improcedência do
recurso - Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 908, do Código de Processo Civil, porque o acórdão reconheceu inexistência de
concurso de credores em execução singular e aplicou prioridade de pagamento por
anterioridade da penhora, quando deveria ter assegurado a preferência do crédito
trabalhista independentemente de penhora prévia;
b) 909, do Código de Processo Civil, já que o acórdão negou a entrega do produto
a credor com preferência material trabalhista, contrariando a distribuição e entrega
do dinheiro consoante as preferências legais;
c) 908,
e §2o, e 909, do Código de Processo Civil, pois o acórdão afirmou
caput
que a penhora no rosto dos autos é mera anotação sem efeitos materiais e que não
Documento eletrônico VDA54539437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:44
Código de Controle do Documento: e86867a3-0491-406a-9ffc-a643c394eb2b

há preferência sem coincidência de penhora, porquanto a preferência do crédito
trabalhista deveria prevalecer na execução singular sem necessidade de penhora
prévia, uma vez que se trata de norma de ordem pública de natureza alimentar;
d) 908,
e §2o, e 909, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão, ao
caput
negar a preferência trabalhista, divergiu de precedentes do STJ e do
sobre a
TJ/RJ
prevalência do crédito trabalhista independentemente da data de registro das
penhoras.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a preferência na
execução singular depende de coincidência de penhora e que a penhora no rosto
dos autos não gera preferência, divergiu do entendimento dos acórdãos
e AI 0028575-81.2021.8.19.0000 do
REsp 1.180.192/SC, AREsp 1748230/RJ
(fls. 66-68).
TJ/RJ
Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 88-96.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão em execução de título extrajudicial que determinou o levantamento dos
valores constritos em favor do exequente ITAÚ UNIBANCO S.A., consignando
que a penhora no rosto dos autos realizada pelo agravante não implica em
concurso de credores, devendo primeiro ser satisfeito o crédito da execução de
origem para, então, discutir a preferência dos demais credores (fls. 40-44).
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54539437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:44
Código de Controle do Documento: e86867a3-0491-406a-9ffc-a643c394eb2b

A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes
fundamentos: ausência de demonstração da violação dos arts. 908,
e §2o, e
caput
909 do Código de Processo Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por
ausência de cotejo analítico para a demonstração do dissídio jurisprudencial.
Contudo, a parte agravante não contestou adequadamente os
fundamentos da decisão então agravada, sem enfrentar, de forma efetiva e
específica, o fundamento relativo à ausência de demonstração da violação dos arts.
908,
e §2o, e 909 do Código de Processo Civil.
caput
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NOVO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (
. DESPACHO DE AFETAÇÃO.
RESP 1.977.790/RJ)
SOBRESTAMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
ART. 1.021,
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
CPC/2015.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. Encontrando-se o tema afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ
orienta-se no sentido de que os Recursos que tratam da mesma controvérsia devem
ser devolvidos ao Tribunal de origem para que fiquem aguardando o julgamento do
paradigma representativo, viabilizando, assim, o juízo de conformação, disciplinado
pelo
do
Ocorre que eventual suspensão do Recurso somente
art. 1.040
CPC/2015.
terá lugar após a afetação, o que até o momento não ocorreu.
2. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial, sob
pena de não conhecimento pela aplicação da Súmula 182/STJ.
3. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial
Rel. p/
746.775/PR,
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
4. Verifica-se, no caso em comento, que a parte agravante não atacou no Agravo em
Recurso Especial, de forma clara e específica, os fundamentos utilizados pela
decisão que inadmitiu o Recurso Especial: "ausência de afronta ao artigo 1.022 do
CPC,
não cabimento de REsp contra acórdão
Súmula 284/STF, Súmula 283/STF,
Documento eletrônico VDA54539437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:44
Código de Controle do Documento: e86867a3-0491-406a-9ffc-a643c394eb2b

com fundamento em norma diversa de tratado ou lei federal e deficiência de cotejo
analítico." (fl. 1.221, e-STJ).
5. Ressalte-se que a refutação tardia (somente por ocasião do manejo de Agravo
Interno) dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, além de
caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do
referido verbete
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa.
182/STJ,
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
23/6/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é caso
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis : "É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54539437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:44
Código de Controle do Documento: e86867a3-0491-406a-9ffc-a643c394eb2b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.910.048 / SP
Número Registro: 2025/0131259-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10576107020188260100 20578409420248260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENEAS STRUMIELLO
ADVOGADOS : MARCIO GUEDES BERTI - PR037270
MARCUS VINICIUS GUEDES BERTI - SP353360
CAIO DI STASI ALFREDO - SP347696
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE - SP251587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54845125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:00
Código de Controle do Documento: 8778438c-ccdb-4b67-a0e2-1f595d1b5b1f

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:00
Código de Controle do Documento: 8778438c-ccdb-4b67-a0e2-1f595d1b5b1f